Tribunal: TCU
Processo: 010.694/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3441/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se da apreciação, para fins de registro, de ato inicial de aposentadoria emitido pelo Departamento de Polícia Federal. Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público junto ao TCU, em pareceres uniformes, propõem a legalidade do referido ato, em caráter excepcional, em razão de que, com a retirada do acréscimo de 20% sobre o tempo de serviço trabalhado sob a égide da Lei 3.313/1957, considerado ilegal pela jurisprudência deste Tribunal, faltariam apenas 3 meses e 4 dias para o interessado ter direito à aposentadoria concedida; considerando que excerto do voto condutor do Acórdão 9721/2011-TCU-Segunda Câmara , proferido pelo Ministro Raimundo Carreiro, o qual, em sede de pedido de reexame, considerou legais, em caráter excepcional, as aposentadorias dos servidores que, com a retirada do tempo ficto correspondente a 20% do período cumprido sob a égide da Lei 3.313/1957, faltavam menos de seis meses para a aquisição de novo direito à aposentadoria especial; considerando que este Tribunal já relevou, em caráter excepcional, a falta de pequenos períodos de tempo para a aposentadoria, a exemplo dos Acórdãos 1.718/2003 (faltaram 14 dias), 2.348/2005 (faltaram 7 dias) e 9.712/2016 (faltaram 3 meses e 3 dias) da 2a Câmara, bem como dos acórdãos 363/2005 (faltaram 4 dias), 3.137/2006 (faltaram 18 dias), 687/2006 (faltaram 3 meses e 15 dias) da 1a Câmara; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, em caráter excepcional, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria a Elton José Pies. 1. Processo TC- Processo 010.694/2017-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessado: Elton Jose Pies (CPF XXX.304.299-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.